Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-50.2016.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001476-50.2016.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL DIONISIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANSELMO CEDRAZ PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOTARIAL. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 905 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de juízo de retratação determinado pela 2.ª Vice-Presidência do TJBA, nos autos de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra acórdão que manteve sentença condenatória por danos morais e materiais decorrentes de reconhecimento fraudulento de firma em cartório, com fixação de juros moratórios de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a adequação da taxa de juros moratórios incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, à luz do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, o qual estabelece a aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei n.º 11.960/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG), os juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública em matéria não tributária devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

4. A manutenção da taxa de 1% ao mês mostra-se incompatível com a jurisprudência consolidada.

IV. CONCLUSÃO:

5. Em sede de juízo de retratação, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação para adequar a incidência dos juros moratórios aos termos do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, aplicando-se a remuneração da caderneta de poupança. Demais termos do acórdão permanecem inalterados.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º
8001476-50.2016.8.05.0166
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
MANOEL DIONÍSIO ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, em sede de juízo de retratação,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11